Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de requerer a produção de prova oportunamente, permitindo a preclusão de sua faculdade. Na espécie, sequer alegada qualquer situação excepcional ou fato superveniente que legitimasse o afastamento da preclusão. Ademais, oportunizada a produção de prova técnica, a inércia da parte quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova pericial necessária.
2. Apelação conhecida e não provida.